Tribunal: STF
Processo: ARE 1391157
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 5-6):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS DO STJ. NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ANEEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PRETENSÃO DE AMPLIAR A MARGEM DE SEGURANÇA NO ENTORNO DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ALTA TENSÃO FORTALEZA/PICI. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO, ANTE A CONCLUSÃO E ATIVAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO. 



    1. Autos que retornaram do STJ, em cumprimento à decisão que anulou o acórdão desta egrégia Corte Regional, para que sejam novamente examinados os Embargos de Declaração opostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, desta feita com pronunciamento expresso sobre "especificamente a preliminar de mérito relativa à suposta perda do objeto da ação, calcada no art. 267 do CPC/1973".



    2. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em que se pretende obrigar a Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF, a aumentar de 25m para 40m a largura da faixa de Servidão Administrativa no entorno das linhas de transmissão de alta tensão (230.000v) que partem da subestação do bairro Mondubim, em Fortaleza, atravessando diversos bairros da cidade, mencionados na inicial, até o bairro de Pici, em Fortaleza/CE.



    3. A sentença, submetida a reexame necessário, julgou improcedente a demanda, ante a ausência de provas conclusivas acerca das alegações da inicial, de que a faixa de segurança utilizada não seria suficiente para evitar danos ambientais, tendo sido anulada por esta egrégia Corte Regional, ao entendimento de que seria necessária a produção de Prova Pericial.



    4. Constatada a omissão, passa-se ao exame dos Embargos de Declaração opostos pela ANEEL. O recurso se vale da equivocada premissa de o pedido consistir na imposição de obrigação de não fazer, ou seja, não construir a Linha de Transmissão de 230Kv Fortaleza/Pici ou que a construção respeitasse a distância mínima legalmente prevista.



    5. O pretensão formulada pelo Ministério Público Federal, contudo, consiste na obtenção de provimento judicial que determine à CHESF a observância de uma faixa de largura de 40m para a referida linha, de maneira que, em cada lado, haja uma margem de segurança de 20m até as residências, ao passo que o projeto prevê uma margem menor, com 12,5m de cada lado, totalizando 25m, sendo forçoso concluir que a ativação da linha não esgota o objeto da demanda. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21, p. 6-7).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 7-8):



    “(...) a intensidade dos campos eletromagnéticos presentes na Linha de Transmissão Pici/Fortaleza, objeto de questionamento nestes autos, é inferior aos limites estabelecidos pela Comissão Internacional de Proteção Contra Radiação Não Ionizante – ICNIPR, e consagrados pela Organização Mundial da Saúde – OMS. 



    Nesse sentido, a aplicação do princípio da precaução passa a apresentar contornos próprios e específicos, os quais estão diretamente relacionados com a adoção de critérios por reconhecida organização internacional integrante das Nações Unidas, bem como a direta aplicação de outros princípios constitucionais ao caso em exame. 



    Isso porque os princípios, dentre os quais se encontra o da precaução, apresentam alto grau de abstração e generalidade, razão pela qual dependem das circunstâncias fáticas e jurídicas constantes do caso concreto para fins de adequada aplicação. Dessa forma, pode -se observar que o acórdão recorrido, ao aplicar o princípio da precaução de forma isolada, bem como mal interpretar o art. 225 da CR/88, acaba por desconsiderar a existência de outros padrões internacionais, reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que agasalham os limites de intensidade utilizados pela concessionária.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 29, p. 7-8).



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 627.189, da Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3.4.2017, entendeu pela existência de repercussão geral, no qual se assentou a seguinte tese: “No atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009.” 



    Na oportunidade, a ementa do acórdão ficou assim assentada:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Constitucional e Ambiental. Acórdão do tribunal de origem que, além de impor normativa alienígena, desprezou norma técnica mundialmente aceita. Conteúdo jurídico do princípio da precaução. Ausência, por ora, de fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de constitucionalidade não elidida. Recurso provido. Ações civis públicas julgadas improcedentes. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 479 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, à luz dos arts. 5º, caput e inciso II, e 225, da Constituição Federal, da possibilidade, ou não, de se impor a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por observância ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas linhas de transmissão, de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de eventuais efeitos nocivos à saúde da população. 2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. 3. Não há vedação para o controle jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública. 4. Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado. 5. Por força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, que indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009. 6. Recurso extraordinário provido para o fim de julgar improcedentes ambas as ações civis públicas, sem a fixação de verbas de sucumbência.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente